Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746649-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por CLAUDIO LOPES COLARES em face de supostos atos administrativos omissivos praticados pelo Sr. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL que, até a presente data, não quitou as parcelas salariais do seu vínculo com aquela Corte, - o qual encerrou-se com a sua demissão em 21/07/2023 –, nem concluiu requerimentos administrativos por ele formulados. Narra em sua inicial, em síntese (ID. 52963198, p. 01-51), que: a) foi servidor do Tribunal de Contas do DF por quase vinte anos até ser demitido do serviço público em 21/07/2023 (p. 05); b) “desde 2018 o servidor vem apresentando quadro de saúde progressivamente deteriorado”, conforme documentação acostada (p. 05); c) embora a demissão esteja em discussão nos autos do MS 0740971-14.2023.8.07.0000, até a presente data não recebeu suas verbas salariais rescisórias, sendo reconhecida pela administração o direito ao recebimento de R$ 76.117,14 em créditos, mas que ainda não foram pagos em razão da administração entender que o impetrante deve-lhe restituir a quantia de R$ 247.830,67 (p. 06-07); d) esse suposto crédito em favor da administração não é certo, tampouco líquido, o que não permite a sua compensação com os valores devidos ao impetrante, devendo proceder com a liberação de seu saldo residual (p. 07, 20-21 e 28-30); e) vem tentando também resolver essas questões – inclusive sobre a sua demissão – no âmbito administrativo, mas a autoridade coatora nada faz a respeito, extrapolando os prazos legais (p. 07-11 e 14); f) a autoridade coatora vem negando-se a expedir documentos de seu interesse no prazo legal, a exemplo de Certidão de Tempo de Contribuição, Certidão de publicação de ato de julgamento, esclarecimento e correção da folha de ponto relativa a julho/2023 (faltas inexistentes), bem como fornecer copia das imagens de seu circuito interno de TV, onde comprova o tratamento vexatório a que foi submetido (p. 15 e 34-38); g) também há negativa da autoridade coatora em apurar e esclarecer o vazamento de informações sigilosas do Processo TCDF 00600-00007685/2022-61 (p. 15); h) o recurso administrativo de sua demissão até o presente momento não foi apreciado pelo TCDF, em afronta ao art. 173 da LC Distrital 840/2011 (p. 16-20); i) além dos valores já reconhecidos pela administração (R$ 76.117,14), falta-lhe pagar valores referentes as suas licenças-prêmio por assiduidade e a proporcional ao período de 2019 a 2023 (p. 22-28); j) para garantir o deferimento da liminar, oferta bem imóvel para fins de contracautela, na forma do art. 7o, III da Lei 12.016/2009 (p. 30-31); k) sofreu constrangimento ao comparecer pessoalmente a sede do TCDF, sendo acompanhado por seguranças da Corte de Contas sem qualquer justificativa prévia e, ao pedir as imagens administrativamente, a Corte negou o seu fornecimento (p. 32); l) os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão presentes, pois tem inúmeros compromissos financeiros sob sua responsabilidade, inclusive por ser provedor financeiro de oito dependentes, existindo risco concreto de sua vaga ser provida por outro servidor público aprovado em concurso (p. 39-40) Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para: a) suspender os efeitos da decisão administrativa 01/2023 e determinar a sua reintegração ao antigo cargo no TCDF; b) proceda com o deposito dos vencimentos retroativos, a contar de 21/07/2023, no total de R$ 218.822,76; c) forneça, em dez dias, a certidão de tempo de contribuição, de publicação de julgamento, imagens e informações sobre o tratamento vexatório que foi submetido e esclarecer e corrigir as faltas lançadas indevidamente no mês de julho/2023; d) declarar a nulidade de seu ato de demissão; e) julgar o seu recurso administrativo em até trinta dias ou, em cinco dias, decidir sobre a aplicação de efeito suspensivo lá requerido; f) em trinta dias, esclarecer o vazamento de informações sigilosas do Processo TCDF 00600-00007685/2022-61. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar todas as medidas determinadas na tutela de urgência e determinar o ressarcimento das despesas processuais e advocatícias suportadas pelo impetrante (p. 39-51). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade da justiça requerida nesta ação. Anote-se. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, com o devido respeito a parte impetrante, não observo a presença da plausibilidade do direito almejado. De logo, não conheço dos pedidos de declaração de nulidade dos atos que culminaram com a sua demissão e para determinar a sua reintegração ao cargo que ocupava no TCDF, em razão da matéria ser objeto de análise nos autos do MS 0740971-14.2023.8.07.0000. Quanto ao pedido liminar de depósito dos valores que lhe entende devidos, não observo, neste primeiro momento, verossimilhança em suas alegações, já que, no encontro de contas realizado pela administração pública – cujo ato é dotado das presunções de veracidade e de legalidade –, há o lançamento de variados valores pagos a maior ao impetrante, sendo imprescindível a oitiva do ente distrital antes de firmar qualquer juízo de valor sobre o tema. Igualmente, é relevante a oitiva da autoridade coatora relacionada aos documentos por ele exigidos para conhecer quais as justificativas de cada um dos requerimentos formulados na via administrativa, inclusive para esclarecer cada uma das rubricas exigidas pelo impetrante. No mais, não é possível, em um juízo perfunctório, concluir, de modo seguro, pela ocorrência de todos os vícios apontados pelo Impetrante em sua inicial, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito desta ação. Apensem-se/associem-se os presentes autos ao MS 0740971-14.2023.8.07.0000. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender devidas. Na oportunidade, cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse nesta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora